Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740663-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., pretende a reforma da decisão, proferida em demanda regressiva de ressarcimento de danos, pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante alega que é imprescindível a distribuição diversa do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, e do art. 6o, do CDC, uma vez que, dada a sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão e, tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados. Sustenta a sua sub-rogação nos direitos dos segurados, de modo que devem ser aplicadas ao caso em tela as prerrogativas do CDC, dentre as quais a inversão do ônus da prova. Aduz que, embora não haja hipossuficiência financeira, existe a técnica e, portanto, cabe à agravada demonstrar a adequada prestação do servido de energia elétrica, sem oscilações ou anomalias, até porque a sua responsabilidade é de natureza objetiva. Argumenta que instruiu os autos com laudos técnicos, apólices e comprovantes de pagamento das respectivas indenizações, ora reivindicadas em regresso, de modo que está presente a verossimilhança das alegações. Ao final, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a inversão do ônus da prova, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora resta evidenciado, pois é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, visto que, na possibilidade de ser provido seu recurso, haveria a possibilidade de se anular toda a fase instrutória do processo e até mesmo a sentença, para que os autos retornassem para nova realização de provas. Todavia, não se vislumbra, nesta fase, a probabilidade do direito afirmado pela recorrente. De fato a seguradora, ora agravante, ao pagar a indenização pelos prejuízos suportados pelos seus segurados, se sub-roga e se beneficia com o regime jurídico do CDC, nos termos dos art.s 349 e 786, do CC. No entanto, o ônus da prova de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito é do autor e só se inverte se estiverem presentes os requisitos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o que não é o caso em tela, sob pena tornar a exceção em regra. Isso porque, hipossuficiência não se confunde com vulnerabilidade do consumidor e não se verifica que a agravada esteja em vantagem processual no terreno probatório, até porque, como bem observado pelo Juiz de origem, “a inversão implicaria a imposição de ônus de prova diabólica para a ré, pois, certamente, não tem acesso aos equipamentos e peças danificadas por ocasião do sinistro”. Além disso, os documentos técnicos juntados aos autos, produzidos unilateralmente, não parecem ser suficientes para comprovar a verossimilhança de sua tese, o que poderia ser melhor demonstrado através de prova pericial, a qual pode ser requerida por qualquer das partes. Nesse sentido, segue recente precedente desta colenda 4a Turma Cível. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DANO EM EQUIPAMENTO CAUSADO POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. Dada a amplitude jurídica da sub-rogação operada na forma dos artigos 349 e 786, caput, do Código Civil, a seguradora que paga a indenização é beneficiada com a aplicação da legislação consumerista. II. Ausentes os requisitos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se legitima a inversão do ônus da prova em proveito da seguradora que demanda indenização por dano em equipamento por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1260204, 07036825220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, vislumbra-se, ao menos em juízo preliminar de cognição, ser coerente a análise feita pelo MM. Juiz processante, de modo que resta ausente o requisito da probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intimem-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:03:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator